Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-67.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Ausência de interesse processual, sob a vertente necessidade, pois não há qualquer demonstração de resistência por parte da Administração Pública. Inexistência propriamente de lide, no sentido de "conflito de interesses

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Ausência de interesse processual, sob a vertente necessidade, pois não há qualquer demonstração de resistência por parte da Administração Pública. Inexistência propriamente de lide, no sentido de "conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida". Carência da ação. Precedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004311-67.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
FABIOLA LOPES DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-67.2020.8.26.0664 -Voto no 13699
2
VOTO N. 13.699
APELAÇÃO CÍVEL N. 1004311-67.2020.8.26.0664
APELANTE: Fabíola Lopes de Almeida
APELADA: Fazenda do Estado de São Paulo
ORIGEM: 4a Vara Cível da Comarca de Votuporanga
MM. JUIZ: Sérgio Martins Barbatto Júnior
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM.
Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de
mérito, por falta de interesse processual. Pretensão da
autora à reforma. Descabimento. Ausência de interesse
processual, sob a vertente necessidade, pois não há
qualquer demonstração de resistência por parte da
Administração Pública. Inexistência propriamente de
lide, no sentido de “conflito de interesses qualificado por
uma pretensão resistida”. Carência da ação. Precedente.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto por Fabíola Lopes de Almeida contra a r. sentença de fls.
66/67, que, nos autos da ação de rito comum ajuizada em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, julgou extinto o feito, sem análise de
mérito, por falta de interesse processual.
A apelante sustenta, em síntese, que desde 2016 vem
passando por sérios problemas de saúde que a impossibilitam de exercer
sua profissão, tendo sido diagnosticada com “transtorno de pânico”.
Alega que a própria necessidade de propor a ação já demonstra seu
interesse de agir; e que a sentença terminativa viola o art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal. Afirma que a negativa da
administração em readaptá-la é pressuposto; e que o direito de ação não
está condicionado ao prévio requerimento na via administrativa. Pleiteia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-67.2020.8.26.0664 -Voto no 13699
3
o provimento do recurso, para reformar a sentença, possibilitando-se a
formação do contraditório, a dilação probatória e ao final a prolação de
sentença de mérito (fls. 69/74).
Regularmente
processado
o
recurso,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 82/84).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação ajuizada por Fabíola Lopes de
Almeida em face da Fazenda do Estado de São Paulo, em que se pleiteia
“decretar, por sentença de mérito, o enquadramento/readaptação da
Requerente em função que não exija seu deslocamento por rodovia até
sua sede de prestação de serviços, visto sua impossibilidade médica por
ser de direito e de justiça” (fls. 09).
Para tanto, a autora alega que, em 13/07/2012,
tomou posse no cargo de Oficial Administrativo do Estado junto à
Delegacia Seccional da Polícia de Votuporanga, desempenhando suas
atividades inicialmente na Ciretran de Américo de Campos/SP, e, a
partir de 18/11/2015, na Ciretran de Nhandeara, tendo que deslocar-se
diariamente por rodovia cerca de 40 km para chegar no seu posto de
trabalho. Afirma que, desde 2016, vem passando por sérios problemas
de saúde, tendo sido diagnosticada com “transtorno de pânico” (CID 10
F41.0/41.1), o que a impede de dirigir-se ao seu local de trabalho.
Argumenta, por fim, que se encontra afastada por licença-médica e
necessita ser readaptada.
O MM. Juízo a quo julgou extinto o feito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-67.2020.8.26.0664 -Voto no 13699
4
análise de mérito, indeferindo a petição inicial por ausência de interesse
processual. Contra a sentença, a autora interpôs o presente recurso de
apelação,
seguindo-se
a citação da ré-apelada para oferecer
contrarrazões.
Em que pesem os argumentos da apelante, a r.
sentença merece ser mantida.
Nos termos do art. 485, caput e inciso I, do Código
de Processo Civil, “o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a
petição inicial”. O art. 330, caput e inciso III, do mesmo diploma
estabelece que “a petição inicial será indeferida quando o autor carecer
de interesse processual”.
Conforme lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda,
quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do
ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o
direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo
inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor).
De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do
procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil,
razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de
interesse processual” (In “Código de Processo Civil comentado”, 3. ed.,
2018, p. 1119; g.n.).
Na hipótese dos autos, não se verifica o interesse
processual, sob a vertente necessidade, pois não há qualquer
demonstração de resistência por parte da Administração Pública. A
autora-apelada relata problemas de saúde que a impedem de deslocar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-67.2020.8.26.0664 -Voto no 13699
5
até seu atual posto de trabalho, mas não menciona que a ré-apelada
esteja criando óbice à sua pretensão de readaptação ou remoção. Não se
trata, aqui, de negar o acesso à jurisdição, mas sim de averiguar as
condições da ação, dentre as quais o interesse processual, cuja ausência
torna o juiz impedido de analisar o mérito.
Dessa forma, não há propriamente lide, que, na
concepção clássica de Carnelutti, corresponde a um conflito de
interesses qualificado por uma pretensão resistida, revelando-se correto
o decreto de carência da ação, por falta de interesse processual.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS Sentença que julgou extinto o feito sem
resolução do mérito
Falta de interesse de agir

Condenação do autor ao pagamento de honorários
advocatícios Possibilidade Princípio da causalidade
Ausência de prévio requerimento administrativo de todos os
documentos indicados na inicial Notificação de ação fiscal
que solicita apenas 'Resumos das Folhas de Pagamento'
Não comprovação da recusa
Ausência de pretensão
resistida
Sentença mantida
Recurso improvido.
(Apelação Cível 1029727-09.2014.8.26.0224, Rel. Des.
Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. em
25/06/2019; g.n.).
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença,
merecendo ser integralmente confirmada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004311-67.2020.8.26.0664 -Voto no 13699
6
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora